Tribunal: CVM
Processo: 19957-002653-2016-28 (RJ-2016-05179)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-10-30
Data de publicação: 2018-10-30

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2016/5179 (SEI no 19957.002653/2016-28)

Acusados:
Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda.

Luciano Henry Lourenci

Ementa:
Exercício irregular da atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76, c/c o art. 3o da
Instrução CVM no 306/99 e infração ao art. 13, inciso IV, da Instrução CVM no
497/11. Multa e Proibição Temporária.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fundamento no art. 11, incisos II e VIII, da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Por unanimidade, aplicar à acusada Henry Lourenci Consultoria e
Assessoria Ltda. a penalidade de multa pecuniária de R$300.000,00,
em função da administração de carteiras de valores mobiliários sem a prévia
autorização da CVM, em infração ao disposto nos artigos 3o da Instrução CVM
no 306/99 e 23 da Lei no 6.385/76; e

2. Por maioria, aplicar ao acusado Luciano Henry Lourenci a penalidade de
proibição temporária, pelo prazo de 84 meses, para atuar, direta, ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação nos mercados
de bolsa, ou balcão, em funcionamento no Brasil, em função do
exercício irregular da atividade de administrador de carteiras de valores
mobiliários sem a prévia autorização da CVM, infringindo, dessa forma, o
disposto no art. 3o da Instrução CVM no 306/99, c/c o art. 23 da Lei no
6.385/76 e art. 13, inciso IV, da Instrução CVM no 497/11.

O Relator do processo, Diretor Henrique Balduino Machado Moreira, votou pela
aplicação da penalidade de multa pecuniária de R$300.000,00 para a Henry Lourenci
Consultoria e Assessoria Ltda., e, no tocante ao acusado Luciano Henry Lourenci, aplicou as
penalidades de multa pecuniária de R$ 400.000,00 e proibição temporária, pelo prazo de 84
meses para atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação nos
mercados de bolsa, ou balcão, em funcionamento no Brasil.

Em seguida, o Diretor Gustavo Machado Gonzalez acompanhou o voto do Relator
no tocante à penalidade de multa pecuniária de R$300.000,00 aplicada à acusada Henry
Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda., discordando, contudo, da penalidade de multa
pecuniária de R$400.000,00 aplicada ao acusado Luciano Henry Lourenci. Em seu voto,
consignou que a aplicação de duas penalidades diversas ao acusado Luciano Henry Lourenci
acarretaria bis in idem. Por conseguinte, no que tange às penalidades impostas a esse acusado,
acompanhou o relator apenas na aplicação da penalidade de proibição temporária.

Os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho e Pablo Renteria, bem como o
Presidente da Sessão, Marcelo Barbosa, acompanharam os termos do voto do Diretor Gustavo
Machado Gonzalez.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 34, c/c o art. 29, ambos da Lei no 13.506/2017.

Por força do disposto na Lei no 13.506/2017, o acusado punido com a
penalidade de proibição temporária poderá, no prazo de 10 dias, contados da data da
ciência dessa decisão, requerer ao Colegiado da CVM efeito suspensivo da mesma.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino
Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez,
Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.002653/2016-28

Acusados:
Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda.

Luciano Henry Lourenci

Assunto:
Exercício irregular da atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários. Infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76 c/c o art. 3o da
Instrução CVM no 306/99 e ao art. 13 da Instrução CVM no 497/11.

Relator:
Diretor Henrique Machado

RELATÓRIO

I. – DO OBJETO E DA ORIGEM.

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Relações com Investidores Institucionais (“SIN”, ou “Acusação”, ou “área técnica”) em face
de Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda. (“Lourenci Consultoria”) e Luciano Henry
Lourenci (“Luciano Lourenci”), pelo exercício da atividade de administração profissional de
carteira de valores mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em infração ao disposto no art.
23 da Lei no 6.385, de 19761, c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306, de 19992, e no art. 13,
IV, da Instrução CVM no 497, de 20113.

2.
O presente processo teve origem em reclamação protocolada, em 21.11.2012, por
meio da qual investidora informou não ter obtido êxito no resgate de seus recursos entregues
à administração de Luciano Lourenci (Doc. SEI no 0100297).

II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO.

3.
Ao tomar conhecimento da reclamação, a SIN verificou, de plano, que a Lourenci
Consultoria e Luciano Lourenci não teriam autorização para prestar serviços de administração
de carteiras de valores mobiliários (Doc. SEI no 0100303).

4.
Em seguida, a SIN identificou que Luciano Lourenci seria sócio da Henry Lourenci
Agente Autônomo de Investimentos Ltda. (“Lourenci AAI”), com registro nesta CVM para
exercer a atividade de agente autônomo de investimentos desde 23.11.09 (Doc. SEI no
0100303). Ademais, referida sociedade teria mantido vínculo profissional4 com a Walpires S.A.
CCTVM (“Walpires”) até 03.05.12, tendo apresentado à corretora 19 novos clientes (Doc. SEI
no 0101921).
5.
A área técnica mencionou ainda que, no âmbito do Processo CVM n° RJ2011/1474,
a Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) realizou, a pedido da
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”), inspeção na
Lourenci AAI no ano de 2010.

6.
A inspeção teria sido motivada por denúncia anônima apresentada, em 12.01.2011,
contra Luciano Lourenci por supostamente estar administrando recursos de terceiros
(Doc. SEI no 0101274). Após a investigação, a SFI emitiu relatório5 consignando que,
embora Luciano Lourenci tenha feito depósitos em sua conta na Walpires no montante
de R$560 mil no ano de 2010, ele não teria realizado operação em bolsa no período
(Doc. SEI no 010280), e, por tal razão, não teria sido possível demonstrar os fatos
sugeridos pela denúncia anônima.

7.
Em 21.11.2012, novos fatos sobre a possível administração irregular de recursos
por Luciano Lourenci emergem com a reclamação a seguir transcrita (Doc. SEI no
0100297):

“[Luciano Lourenci] vem trabalhando desde 2007 na minha cidade, captando
investidores para aplicar dinheiro na bolsa de valores, porém, desde outubro do
ano passado, não é possível resgatar os rendimentos e o valor do capital
investido. Durante todos esses anos, ele não apresentou aos seus clientes
nenhum extrato, demonstração financeira, nada relacionado a compra e venda
de ações. A justificativa usada para o não pagamento dos rendimentos e da
impossibilidade de saque é de que a receita federal bloqueou os valores
aplicados na bolsa e que ele está sendo autuado por não ter recolhido impostos.
Nós, investidores, já entramos com processo na área criminal e civil, pois todos
os indícios apontam para um esquema de pirâmide.”

8.
Em 29.11.12, nova reclamação é apresentada aduzindo fatos semelhantes contra
Luciano Lourenci, cuja atuação teria sido objeto de reportagem exibida no programa “Paraná
TV” naquele mesmo dia.

9.
A reportagem intitulada “Empresário some com o dinheiro de investidores em
Medianeira [Paraná]” apresenta o relato de diversas vítimas que teriam perdido recursos
confiados à administração de Luciano Lourenci (Doc. SEI no 010312). Da reportagem, a SIN
enfatiza depoimentos das vítimas em que mencionam o ajuizamento de ações de reparação
civil e a existência de ação criminal em face de Luciano Lourenci. Destaca também o motivo

pelo qual os investidores teriam confiado seus recursos a Luciano Lourenci, conforme trecho
da reportagem a seguir reproduzido:

“Todo mundo conhece ele na cidade. Ele é uma pessoa conhecida. Ele nasceu
aqui, a família dele é daqui. Ele já trabalhou em bancos em Medianeira, foi
professor das Universidades aqui de Medianeira, da Universidade em Foz do
Iguaçu, então era uma pessoa confiável, foi isso que fez Dona Ofélia entregar
mais de 100 mil para ele...”

10.
A Acusação cita ainda outra reclamação protocolada em 05.02.13 na qual é descrita
a dinâmica de atuação de Luciano Lourenci (Doc. SEI no 0100315):

“Conforme contrato, repassávamos os valores para ele, para que fossem
aplicados na Bolsa de Valores e podíamos retirar mensalmente o rendimento, ou
parte do capital, conforme a necessidade. Para isso não se gerava nenhum tipo
de relatório, ou recibo de corretagem. Ele apenas renovava o contrato, alterando
os valores. Se fosse feito um saque, os valores eram alterados para menos, se
não, para mais, gerando assim um novo contrato e o antigo era destruído. [...]
Segundo informações que obtivemos, ele possui mais de 500 clientes, entre
estes, clientes que possuem valores acima de R$ 1.000.000,00. Ele afirmou em
uma reunião que possui em torno de 25 a 28 milhões de reais investidos, ou
seja, dinheiro que ele arrecadou ao longo de cinco anos, que estariam aplicados
na bolsa de valores.”

11.
Consta desta reclamação um contrato de prestação de serviços que teria sido
celebrado, em 01.08.12, entre a Lourenci Consultoria, representada por Luciano Lourenci, e o
investidor, cujas cláusulas estão a seguir reproduzidas (Doc. SEI no 0100329):

“Cláusula Primeira: O presente contrato de prestação de serviços [t]em por
objeto a assessoria e consultoria, orientação e assistência operacional para a
gestão de negócios prestados a empresas e outras organizações, especialmente
planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informações
e gestão. Ainda, assessorar investimentos nas mais diversas organizações, seja
por intervenção direta, aquisição através de corretoras de valores mobiliários,
ou bolsas de valores e bolsa de mercadorias e futuros.

Cláusula Segunda: O Contratante autoriza os contratados a procederem à
assessoria aos recursos financeiros aplicados e a proceder a todas as
movimentações financeiras, objetivando a maior rentabilidade sobre os recursos
de R$93.810,42 (Noventa e três mil, oitocentos e dez reais e quarenta e dois
centavos), movimentados a partir do dia 01 de agosto de 2012.

Cláusula Terceira: Fica convencionado que os Contratados terão total autonomia
em sua área de atuação e desempenharão sua atividade sem subordinação, e
sem exclusividade, cabendo-lhes apenas exercer o seu mister com eficiência.
Como contrapartida pela prestação de serviços, o contrato receberá 20 % dos
rendimentos líquidos performados.

Cláusula Quarta: Por tratar-se o investimento diverso, de uma aplicação de
risco, não assumem os Contratados quaisquer responsabilidades decorrentes
dos prejuízos que porventura venham a ocorrer ao Contratante. Nesse caso, não
haverá nada a indenizar aos Contratados pela prestação dos serviços, assumindo
estes também o risco de suas atividades.”

12.
Instados pela SIN a esclarecer os fatos apurados, os Acusados preferiram não
responder os questionamentos da área técnica6.

13.
Diante dos fatos apurados, a SIN afirmou que a Lourenci Consultoria e Luciano
Lourenci teriam realizado a administração de recursos de terceiros sem prévio registro nesta
Autarquia, em violação ao art. 23 da Lei no 6.385/76, c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/99.

14.
Segundo a área técnica, a atividade de gestão, prevista na Lei n° 6.385/76, poderia
ser entendida como o poder discricionário conferido ao administrador para efetuar o
investimento e desinvestimento de recursos entregues por terceiros, para aplicação em títulos
e valores mobiliários. E tais requisitos estariam claramente previstos nos termos do “Contrato
de Prestação de Serviços” firmado entre os Acusados e os investidores.

15.
A Acusação ressalta, como prova suficiente para demonstrar o caráter profissional
da atividade ilícita realizada pelos Acusados, a estipulação de remuneração baseada em 20%
dos rendimentos líquidos auferidos por cada cliente, nos moldes de cobrança típica de gestores
de recursos de terceiros denominada taxa de performance.

16.
Segundo a área técnica, a habitualidade dos serviços prestados teria sido
demonstrada por meio da declaração segundo a qual os Acusados possuiriam mais de 500
clientes, administrando patrimônio de mais de R$25 milhões, conforme consta da matéria
jornalística. Neste particular, a Acusação registra que Luciano Lourenci teria se aproveitado do:

“fato de ser conhecido na cidade de Medianeira, e de ter trabalhado em
instituições financeiras e como professor universitário, como mencionado na
matéria jornalística do "Paraná TV" (0101312), para angariar recursos junto a
uma multiplicidade de investidores que, ao entregar seus valores aos acusados,
mantinha a expectativa de que tais recursos seriam destinados a aplicações em
bolsa de valores, o que caracteriza, vale observar, um esforço de captação
público e disseminado de recursos que é típico daquele que exerce tal ofício de
forma profissional”.

17.
Por fim, a SIN concluiu que Luciano Lourenci, na qualidade de sócio agente
autônomo da Lourenci AAI, teria atuado como agente autônomo de investimentos à época da
celebração dos contratos de prestação de serviços, tendo, assim, descumprido o art. 13, IV,
da Instrução CVM no 497/11, que veda tal profissional de “contratar com clientes, ou realizar,
ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários,
consultoria, ou análise de valores mobiliários”.

IV – DAS RESPONSABILIDADES.

18.
Diante do exposto, a SIN propôs a responsabilização de:

(a)
Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda., por infração ao art. 23 da Lei
no 6.385/76, c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/99; e

(b)
Luciano Henry Lourenci, por infração ao disposto no art. 23 da Lei no
6.385/76, c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/99 e art. 13, IV, da Instrução CVM
n° 497/11.

V – DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

19.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”)7
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, ambos da
Deliberação CVM no 538/088.

VI – DA DEFESA.

20.
Regularmente intimados, os Acusados não apresentaram defesa9.

VII – DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

21.
Em 07.03.17, o presente processo foi sorteado para minha relatoria, conforme
consta da Ata da Reunião do Colegiado descrita no documento SEI no 0238508.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR
------------------------
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à
autorização prévia da Comissão. §1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos, ou valores
mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre, ou venda, valores mobiliários por conta
do comitente.
2 Art. 3o. A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou
jurídica autorizada pela CVM.
3 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o:
IV - contratar com clientes, ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores
mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários.
4 Documentos SEI números 0100307 e 0101921.
5 Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No 01/2011 (Doc. SEI no 010280).
6 Ofícios n° 98 e 746/2016/CVM/SIN/GIA (Docs. SEI nos 0101385 e 0101390).
7 PARECER no 00067/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. SEI no 0112448).
8 Art. 6o. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais, ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
9 Docs. SEI nos 0114620, 0114621, 0156153, 0156157, e 0195474.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/5179

Acusados:
Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda.

Luciano Henry Lourenci

Assunto:
Exercício irregular da atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários. Infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76, c/c o art. 3o da
Instrução CVM no 306/99, e ao art. 13 da Instrução CVM no 497/11.

Relator:
Diretor Henrique Machado

V O T O

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Investidores Institucionais (“SIN”, ou “Acusação”, ou “área técnica”) em face de
Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda. (“Lourenci Consultoria”) e Luciano Henry
Lourenci (“Luciano Lourenci”, em conjunto com Lourenci Consultoria, aqui denominados
“Acusados”), pelo exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no
6.385/761 c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/992, e no art. 13, IV, da Instrução CVM no
497, de 20113.

2.
Os acusados não apresentaram defesa quando regularmente citados para aduzir as suas
razão de fato e de direito. Desse modo, embora lhes tenha sido assegurado o direto à ampla
defesa, eles optaram por não se manifestar no presente processo.

3.
Nessas circunstâncias, é sempre oportuno destacar que a ausência de defesa não torna
incontroversos os fatos apresentados pela Acusação. Dado o princípio constitucional da
presunção de inocência, permanece o ônus da área técnica de trazer elementos aptos a
demonstrar que o particular praticou a infração administrativa.

4.
Ao compulsar os autos, tenho que os documentos que instruem o presente processo
demonstram a clara intenção dos Acusados de exercer profissionalmente a atividade de
administração de recursos de terceiros, sem estarem, contudo, registrado na CVM.

5.
O instrumento contratual escolhido para regular o vínculo jurídico mantido pelos
Acusados com os seus clientes não deixa margem de dúvidas quanto à natureza dos serviços
prestados, conforme cláusulas a seguir reproduzidas (Doc. SEI no 0100329).

“Cláusula primeira: o presente contrato de prestação de serviços tem por objeto
a assessoria e consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão de
negócios prestados a empresas e a outras organizações, especialmente
planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informações e
gestão. Ainda, assessorar investimentos nas mais diversas organizações,
seja por intervenção direta, aquisição através de corretoras de valores
mobiliários ou bolsas de valores e bolsa de mercadorias e futuros.

Cláusula segunda: o contratante autoriza os contratados a
procederam à assessoria dos recursos financeiros aplicados e a
proceder a todas as movimentações financeiras, objetivando a
maior
rentabilidade
sobre
os
recursos
de
R$93.810,42,
movimentados a partir do dia 1o de agosto de 2012.

Cláusula terceira: fica convencionado que os contratados terão total
autonomia em sua área de atuação, e desempenharão sua
atividade sem subordinação, nem exclusividade, cabendo-lhes
apenas exercer o seu mister com eficiência. Como contrapartida pela
prestação
do
serviço,
o
contratado
receberá
20%
dos
rendimentos líquidos performados.

Cláusula quarta: por se tratar o investimento de uma aplicação de
risco, não assumem os contratados quaisquer responsabilidades
decorrentes dos prejuízos que, porventura, venha a ocorrer ao
contratante. Nesse caso, não haverá nada a indenizar aos contratados
pela prestação dos serviços, assumindo estes também o risco de suas
atividades”. [grifou-se]

6.
Como se vê, os Acusados prestaram “assessoria” na aquisição de ativos em bolsa
de valores, movimentando discricionariamente, isto é, sem subordinação, os recursos
a eles confiados, com o objetivo de maximizar a rentabilidade da carteira administrada,
mediante remuneração de 20% sobre os rendimentos líquidos auferidos.

7.
Trata-se, assim, de evidente modalidade contratual para realizar a gestão
profissional de carteira de valores mobiliários, cuja obrigatoriedade de autorização
prévia para o seu exercício está prevista no art. 23 da Lei no 6.385/76 e no art. 3o da
Instrução CVM no 306/99, e a sua definição consta do parágrafo primeiro do art. 23
da mencionada Lei e no art. 2o da aludida Instrução CVM , in verbis:

Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores
mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da
Comissão. Parágrafo primeiro – o disposto neste artigo se aplica à gestão
profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador,
com autorização para que este compre, ou venda, valores mobiliários por
conta do comitente.

Art. 2o - A administração de carteira de valores mobiliários consiste na
gestão profissional de recursos, ou valores mobiliários, sujeitos à
fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao
administrador, com autorização para que este compre, ou venda, títulos
e valões mobiliários por conta do investidor.

8.
Deste modo, o contrato firmado entre os Acusados e o investidor apresenta todos
os elementos característicos do exercício profissional contidos na legislação de
regência e mencionados em diversos julgados da CVM4, quais sejam; (i) a gestão, (ii)
a título profissional, (iii) de recursos entregues ao administrador, (iv) com a
autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta do
investidor

9.
Ademais, as declarações da investidora S.M.M. e dos demais investidores
demonstram, inequivocamente, a entrega de recursos e a concessão de autorização
em favor dos Acusados para comprar e vender valores mobiliários, conforme trechos
a seguir reproduzidos:

i) Reclamação da investidora S.M.M. “[Luciano Lourenci] vem
trabalhando desde 2007 na minha cidade, captando investidores para
aplicar dinheiro na bolsa de valores, porém, desde outubro do ano
passado, não é possível resgatar os rendimentos e o valor do capital
investido. Durante todos esses anos, ele não apresentou aos seus
clientes nenhum extrato, demonstração financeira, nada relacionado
à compra e venda de ações. A justificativa usada para o não
pagamento dos rendimentos e da impossibilidade de saque é que a
receita federal bloqueou os valores aplicados na bolsa e que ele está
sendo autuado por não ter recolhido impostos. Nós, investidores, já
entramos com um processo na área criminal e civil, pois todos os
indícios apontam para um esquema de pirâmide”. (Doc. SEI no
0100297).

ii) Esclarecimentos posteriores prestados pela investidora S.M.M.:
“Conforme contrato, repassávamos os valores para ele, para que
fossem aplicados na Bolsa de Valores, e podíamos retirar o
rendimento, ou parte do capital, conforme a necessidade. Para isso,
não se gerava nenhum tipo de relatório, ou recibo de corretagem. Ele

apenas renovava o contrato, alterando os valores, se fosse feito um
saque, os valores eram alterados para menos, se não, para mais,
gerando, assim, um novo contrato, e o antigo era destruído. [...]
Segundo informações que obtivemos, ele possui mais de 500 clientes,
entre esses, clientes que possuem valores acima de R$1.000.000,00.
Ele falou em uma reunião que possui em torno de 25 a 28 milhões de
reais investidos, ou seja, dinheiro que ele arrecadou ao longo de cinco
anos, que estariam aplicados na bolsa de valores (Doc. SEI no
01003115).

iii) Depoimentos
consistentes
na
reportagem:
“o
dinheiro
está
depositado numa corretora de valores em São Paulo, que é a
corretora pela qual ele operava na bolsa de valores [...] e ele não
pode baixar esse valor da corretora na conta dele porque senão a
Receita bloqueia”. [e] “Todo mundo conhece ele na cidade. Ele é uma
pessoa conhecida. Ele nasceu aqui, a família dele é daqui. Ele já
trabalhou em bancos em Medianeira, foi professor das Universidades
aqui de Medianeira, da Universidade de Foz de Iguaçu, então era uma
pessoa confiável, foi isso que fez Dona Ofélia entregar mais de
R$100.000,00 para ele”. (Doc. SEI no 010312).

10.
Nota-se que, além de ter atuado com habitualidade junto aos investidores da
cidade de Medianeira, no estado do Paraná, onde detinha boa reputação, Luciano
Lourenci locupletou-se dos recursos a ele confiados, causando prejuízos estimados em
mais de R$25 milhões. Deste modo, embora o Acusado tenha feito vários depósitos
em sua conta investimentos na corretora Walpires S.A. CCTVM (“Walpires”), a maior
parcela dos recursos entregues a Luciano Lourenci foi simplesmente desviada, isto é,
não foi direcionada ao mercado de valores mobiliários, como imaginavam os
investidores (Doc. SEI no 010280).

11.
De fato, o exercício irregular da atividade de gestão de carteira representa sério
risco de prejuízo aos investidores, como ocorreu no presente caso. Na qualidade de
sócio da Lourenci Consultoria e de agente autônomo de investimento vinculado à
Walpires (Doc. SEI no 0101921), Luciano Lourencia atraía investidores a colocar
recursos sob a sua administração, fazendo-lhes crer ser profissional especializado na
gestão de valores mobiliários, quando, em realidade, não preenchia o requisito
essencial para o exercício da atividade: a autorização do órgão regulador.

12.
Resta, assim, incontroverso, o exercício da atividade de administração
profissional de valores mobiliários por Luciano Lourenci e a Henry Consultoria, em
infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76 e no art. 3o da Instrução CVM no
306/99.

13.
Ademais, por ter atuado como agente autônomo de investimento vinculado à
Walpires, à época dos fatos apurados, Luciano Lourenci igualmente descumpriu a regra
profissional estabelecida no art. 13, IV, da Instrução CVM no 497/11, a seguir
transcrita:

Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento, ou à pessoa
jurídica constituída na forma do art. 2o:

(...)

IV – contratar com clientes, ou realizar, ainda que a título gratuito,
serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria,
ou análise de valores mobiliários.

14.
Neste contexto, por se tratar de participante do sistema de distribuição de
valores mobiliários, a conduta de Luciano Lourenci revela-se ainda mais grave do que
aquela realizada por pessoa não registrada na CVM, na medida em que ele conhecia
amiúde as regras aplicáveis às circunstâncias, a revelar o dolo em praticar conduta
sabidamente ilícita.

15.
Sobre a atuação como agente autônomo de investimentos, cabe registrar que
Luciano Lourenci e a sociedade por meio da qual exercia tal atividade junto à Walpires
(Henry Lourenci Agente Autônomo de Investimento Ltda.) tiveram os seus
correspondentes registros cancelados de ofício pela CVM em 30 de setembro de 20135.

16.
Como já tive a oportunidade de mencionar em casos semelhantes6, a autorização
prévia para o exercício dessa atividade traduz um importante mecanismo de proteção
da poupança pública, destinada a promover a confiança dos investidores nos
profissionais responsáveis pela administração de seus recursos. Consciente da
gravidade da atuação de agentes não habilitados para o mercado de capitais, o
legislador inseriu essa conduta no rol dos crimes cometidos contra o mercado de
capitais7.

17.
Cuida-se, portanto, de conduta ilícita a merecer resposta sancionatória adequada, de
forma a repreender e emendar agentes que, à revelia do regular funcionamento do mercado
de ações, realizam atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM, causando prejuízo
irreparável a diversos investidores que acreditaram estar investindo no mercado de capitais,
quando, em realidade, tiveram os seus recursos redirecionados para o proveito exclusivo dos
Acusados.

18.
Assim, por todo o exposto, e considerando a presença de diversas circunstâncias
agravantes, a saber: a) a prática sistemática da conduta irregular; b) o elevado prejuízo
causado a investidores; e c) a existência de dano relevante à imagem do mercado de valores
mobiliários, com fundamento no art. 11, II e VIII, da Lei no 6.385/76, voto:

i)
Pela condenação de Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda. à
penalidade de multa pecuniária de R$300.000,00 (trezentos mil reais), por
infração ao prescrito no art. 3o da Instrução CVM no 306/99 e no art. 23 da Lei
no 6.385/76; e

ii)
Pela condenação de Luciano Henry Lourenci à penalidade de (i) multa
pecuniária de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por infração ao art. 13,
IV, da Instrução CVM no 497/11; e (ii) proibição temporária pelo prazo de
84 (oitenta e quatro) meses para atuar, direta, ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação nos mercados de bolsa, ou balcão, em
funcionamento no Brasil, por infração ao art. 3o da Instrução CVM no 306/99,
c/c o art. 23 da Lei no 6.385/76.

19.
Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério
Público do Estado do Paraná, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No 86/2016 (Doc. SEI no
0121078), para as providências que julgar cabíveis no âmbito de sua competência.

É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator
--------------------------
1 Art.23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à
autorização prévia da Comissão. §1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos, ou valores
mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre, ou venda, valores mobiliários por
conta do comitente.
2 Art.3o - A administração profissional de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural, ou jurídica,
autorizada pela CVM.
3 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento, ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o:
IV – contratar com clientes, ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores
mobiliários, consultoria, ou análise de valores mobiliários.
4 V., entre outros, o PAS CVM no RJ2006/4778, diretor-relator Pedro Oliva Marcilio, julgado em 17.10.2006; PAS CVM
no RJ2008/10181, diretor-relator Eli Loria, julgado em 31.03.2009; PAS CVM no RJ2009-10426, diretor-relator
Alexsandro Broedel Lopes, julgado em 09.11.2010; PAS CVM no RJ2011/940, diretora-relatora Luciana Dias, julgado
em 10.07.2012; PAS CVM no RJ2012/9490, diretora-relatora Luciana Dias, julgado em 10.03.2015; PAS CVM no
RJ2014/11558, diretor-relator Pablo Renteria, julgado em 11.08.2015; PAS CVM no RJ2014/8297, diretor-relator Pablo
Renteria, julgado em 08.09.2015; e PAS CVM no RJ2014/2797, diretor-relator Pablo Renteria, julgado em 27.09.2015.
5 Conforme consulta ao cadastro geral da CVM.
6 Mais recentemente cabe citar o PAS CVM no 19957.006136/2016-28, julgado em 09.10.2018.
7 Lei n] 6.385/76, Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como
instituição integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva, ou individual, agente
autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário, ou
exercer qualquer cargo, profissão, atividade, ou função, sem estar, para esse fim, autorizado, ou registrado,
junto à autoridade administrativa competente, quando exigido por lei, ou por regulamento: (art. incluído pela
Lei no 10.303, de 31.10.2001). Pena: reclusão, de seis meses a dois anos, e multa. (incluído pela Lei no
10.303, de 31.10.20001).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/5179

Acusados: Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda.

Luciano Henry Lourenci

Assunto:
Exercício irregular da atividade de administração profissional de carteira
de valores mobiliários. Infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76, c/c o art.
3o da Instrução CVM no 306/99, e ao art. 13 da Instrução CVM no 497/11.

Relator:
Diretor Henrique Machado

MANIFESTAÇÃO DE VOTO DO DIRETOR GUSTAVO MACHADO GONZALEZ

1.
Eu gostaria de registrar uma pequena, porém, relevante, divergência em
relação ao bem lançado voto do Diretor-Relator.

2.
Lourenci Consultoria e Luciano Henry Lourenci foram acusados pelo exercício
irregular da atividade de gestão de carteira de valores mobiliários. Como bem destacado
pelo diretor-relator, a acusação encontra-se amparada por um conjunto robusto de
provas, não havendo dúvidas quanto à autoria e materialidade.

3.
Segundo a acusação, ao exercer de forma irregular a atividade de
administração de carteiras, Luciano Henry Lourenci teria violado (i) o disposto no art.

23 da Lei no 6.385/761, c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/992, bem como (ii) o art.
13, IV, da Instrução CVM no 497/20113. O Relator concordou com a imputação e propôs
a aplicação de penalidades distintas para cada uma dessas infrações.

4.
Com a devida vênia, creio que o voto do Relator nos levaria a sancionar
duas vezes a mesma conduta, qual seja, a de administração de carteiras de valores
mobiliários sem a prévia autorização da CVM, cujo fundamento legal se encontra no art.
23 da Lei No 6.385/76. Os dispositivos das Instruções CVM no 306/99 e 497/2011
tratam dessa proibição, sendo que a regra da Instrução CVM no 497/2011 aplica-se
apenas aos agentes autônomos de investimento.

5.
A meu ver, a situação em tela configura um concurso aparente de normas.
Em casos como o presente, parece-me que a solução mais adequada para o concurso
aparente seria afastar a incidência da regra geral da Instrução CVM no 306/99 (art. 3o),
em razão da existência de regra posterior e especial (art. 13, IV, da Instrução CVM no
497/2011). A aplicação de duas penalidades diversas a Luciano Henry Lourenci, sob o
argumento de que o acusado exercia a atividade de agente autônomo de investimento,
acarreta bis in idem4. Ressalto, todavia, que ambas as normas são consideradas graves,
não havendo, a rigor, nenhum prejuízo em condenar o acusado com base nos dois
dispositivos, desde que lhe seja aplicada uma única pena. Fica, contudo, a
recomendação à área técnica para casos futuros.

6.
Diante do exposto, acompanho o voto do Relator no que diz respeito à
condenação de Henry Lourenci Consultoria e Assessoria Ltda. e, no que se refere a
Luciano Henry Lourenci, voto pela condenação à penalidade de proibição temporária,
pelo prazo de 84 (oitenta e quatro) meses para atuar, direta, ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação nos mercados de bolsa, ou balcão, em funcionamento
no Brasil, por infração aos artigos 23 da Lei no 6.385/76, c/c o art. 3o da Instrução
CVM no 306/99, e 13, IV, da Instrução CVM n]497/2011.

É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
DIRETOR
------------------------
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão. §1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e
recursos, ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre, ou
venda, valores mobiliários por conta do comitente.
2 Art. 3o. A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa
natural, ou jurídica, autorizada pela CVM.
3 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento, ou à pessoa jurídica constituída na forma do art.
2o: Omissis IV – contratar com clientes, ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de
carteira de valores mobiliários, consultoria, ou análise de valores mobiliários.
4 Nesse sentido, a decisão proferida no âmbito do PAS CVM No SP2012/480, julgado em 06.10.2015, Diretor
Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes (item 4 da ementa).